Tribunal: STF
Processo: HC 243119
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Alberto Siqueira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. EMBASAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. EMBASAMENTO EM PROVA ILÍCITA. NULIDADE QUE NÃO CONTAMINOU A DILIGÊNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida, em observância à disciplina da Lei n. 9.296/1996, bem como às normas e aos princípios da Constituição Federal. - Conforme destacado pelo Tribunal de origem, as interceptações se mostraram necessárias, uma vez que "os elementos de provas até agora coligidos sinalizam que DANILO e JAPA usam terceiros para guardar o entorpecente. É notória a dificuldade de encontrar pessoas que, tendo presenciado a prática de tráfico, estejam dispostas a testemunhar contra narcotraficantes". Concluiu-se, assim, que "tudo está a indicar que, neste momento, não há outros meios disponíveis para o aprofundamento das investigações que não a interceptação pleiteada". 



    2. "A alegada nulidade das interceptações por estarem fundadas, unicamente, na denúncia anônima, não comporta amparo, porquanto deflagradas, inicialmente, diligências pela polícia civil, que identificaram que o alvo da investigação praticava o crime de tráfico de drogas mediante contatos telefônicos, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da medida". (AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) - Na hipótese dos autos, a Corte local concluiu que não se vislumbra falta de fundamentação ou fundamentação inidônea na decisão hostilizada, uma vez que "as diligências preliminares dão sustentação ao documento apócrifo, constatando-se a legalidade da medida, necessária para a completa elucidação dos fatos". 



    3. Quanto à alegação de que as interceptações se embasaram em diligência considerada ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que o Tribunal de origem assentou que referidas diligências "apenas demonstraram a verossimilhança da informação inicial, como salientado pelo Ministério Público no pedido da medida cautelar, sem contaminar os demais elementos do acervo probatório. Vale ressaltar, as interceptações telefônicas não foram desencadeadas em virtude da prova tida como ilícita. Pelo contrário, conforme pedido de fls. 15/21, as primeiras interceptações foram autorizadas com relação as seguintes linhas telefônicas: (...). - Dessa forma, tendo a Corte local assentado que as interceptações telefônicas não derivaram da diligência considerada ilícita, havendo indicação de outras linhas de investigação aptas a fundamentar a medida invasiva, não há se falar em nulidade, por derivação, das interceptações. Ademais, revela-se inviável, na via eleita, desconstituir as conclusões do Tribunal de origem, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 191.678 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, “inexistindo fundamentação idônea na decisão que determinou as interceptações, ausente a demonstração da imprescindibilidade da medida, e saltando aos olhos que diversas diligências poderiam ter sido realizadas antes da interceptação telefônica, é o caso de concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a nulidade da interceptação telefônica desenvolvida nos autos da medida cautelar n° 1015808- 04.2021.8.26.0451, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.



    Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 



    No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, corroborou o entendimento de que a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, eis que presentes a conveniência e a imprescindibilidade da medida, e, ainda, realizadas diligências preliminares pela Polícia Civil e Ministério Público que corroboraram a denúncia apócrifa recebida. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    [...], reafirmo que a decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida, em observância à disciplina da Lei n. 9.296/1996, bem como às normas e aos princípios da Constituição Federal. 



    De fato, conforme destacado pelo Tribunal de origem, as interceptações se mostraram necessárias, uma vez que "os elementos de provas até agora coligidos sinalizam que DANILO e JAPA usam terceiros para guardar o entorpecente. É notória a dificuldade de encontrar pessoas que, tendo presenciado a prática de tráfico, estejam dispostas a testemunhar contra narcotraficantes". 



    Concluiu-se, assim, que "tudo está a indicar que, neste momento, não há outros meios disponíveis para o aprofundamento das investigações que não a interceptação pleiteada". Dessa forma, não se vislumbra falta de fundamentação ou fundamentação inidônea na decisão hostilizada, uma vez que "as diligências preliminares dão sustentação ao documento apócrifo, constatando-se a legalidade da medida, necessária para a completa elucidação dos fatos". 



    Dessarte, reitero que "não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão da interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo". (AgRg no HC n. 663.191/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021.) 



    Reafirmo, ademais, que "a alegada nulidade das interceptações por estarem fundadas, unicamente, na denúncia anônima, não comporta amparo, porquanto deflagradas, inicialmente, diligências pela polícia civil, que identificaram que o alvo da investigação praticava o crime de tráfico de drogas mediante contatos telefônicos, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da medida". (AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)



    Desta forma, especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas, não vislumbro vício na decisão que objetivava, com tal medida, o aprofundamento das investigações para necessária e completa elucidação dos fatos. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 



    1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996.



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 207.497 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente